Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-31.2022.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBICO MUNICIPAL – PROCURADOR MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE 1. Inicialmente:

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBICO MUNICIPAL – PROCURADOR MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora; b) cerceamento do direito de defesa, não reconhecido; c) nulidade da r. sentença ora impugnada, por ausência de fundamentação, não caracterizada; d) irregularidade da representação processual da parte ré, não configurada. 2. No mérito da lide, é vedada a majoração da carga horária de servidores públicos, sem o respectivo acréscimo da remuneração, sob pena de violação do direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos. 3. Inaplicabilidade do precedente da jurisprudência pacífica do C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no 514), ante a distinção da respectiva premissa fática. 4. Na hipótese em exame, é inocorrente a alegada redução proporcional dos vencimentos, em razão da majoração da carga horária, sem o respectivo acréscimo remuneratório. 5. A alteração da jornada de trabalho e o padrão de vencimentos de Procurador Municipal, mediante a edição da Lei Municipal no 4.136/17, é anterior ao ingresso da parte autora no respectivo cargo público. 6. Observância, ainda, da jornada de trabalho prevista no Edital do Concurso Público, em homenagem ao princípio de vinculação ao edital. 7. Redução dos vencimentos da parte autora, ou então, a violação ao respectivo direito adquirido, não caracterizadas. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.